Tribunal: TJES
Processo: 5010540-64.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010540-64.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCEICAO BIER LTDA
RECORRIDO: PATRICK GIURIATTO FORNACIARI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5010540-64.2022.8.08.0030.

RECORRENTES: CONCEICAO BIER LTDA

RECORRIDA: PATRICK GIURIATTO FORNACIARI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EQUIPAMENTO DE BEBIDA FORNECIDO PELA REQUERIDA APRESENTOU DEFEITO NO CASAMENTO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação ajuizada por
PATRICK GIURIATTO FORNACIARI
em face de
CONCEIÇÃO BIER LTDA.
Narra o autor, em síntese, que contratou o serviço de fornecimento de bebida da requerida para seu casamento. Contudo, afirma que o equipamento fornecido pela requerida deu defeito e o produto não foi consumido, tendo que desembolsar o valor de R$ 260,00 para comprar bebidas para seus convidados. Sendo assim, requer a restituição do valor pago no serviço, indenização pelo dano material referente a compra de mais bebidas, bem como, indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6882431), a requerida alegou preliminar de incompetência do juizado pela necessidade de perícia. Quanto ao mérito, alega que o requerente estava informado que deveria comparecer à empresa requerida para ser ressarcido, no mais, aduz que foi tentada a troca do equipamento para outro, contudo havia um problema na rede elétrica do local. Posto isso, requer que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6882493), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

a)
DETERMINO
que a parte requerida promova o restituição do valor de R$270,00 (duzentos e setenta reais), com juros da citação e correção monetária do efetivo prejuízo;

b)
CONDENAR
o requerido a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 1999176). Em suas razões, sustenta a impossibilidade de restituição a título de danos materiais e ainda, a inexistência de danos morais a serem reparados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e subsidiariamente, pugna pela a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao recurso inominado (ID. 6882509), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art.
14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na hipótese dos autos, verifico que restou incontroversa a falha na prestação de serviço, ante a situação narrada de que o equipamento de bebida da requerida apresentou defeito durante a festa de casamento do autor e este não teve outra alternativa, a não ser de providenciar a compra de bebidas aos convidados em cima da hora, razão pela qual, entendo legítima a condenação de danos materiais.

Por consequência, inequívoco o reconhecimento do dano moral, entendo que os fatos narrados extrapolam a esfera do mero dissabor. Isto porque, ainda que o mero descumprimento contratual não enseje a reparação por danos morais, no caso em tela, o descumprimento se deu em um evento único e extremamente esperado pelo casal, se tratando de uma situação peculiar. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO SERVIÇO. BUFFET EM FESTA DE CASAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFISSÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. - Embora consagrada orientação de que o inadimplemento contratual, em regra, não revele ocorrência de dano moral, a falha no serviço que provoque relevante constrangimento em plena festa de casamento do consumidor enseja reparação por dano extrapatrimonial. - A indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como das capacidades econômicas das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0106.19.000534-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021)

"(...) 3. O inadimplemento contratual evidenciado no caso concreto, consistente na não prestação dos serviços de buffet contratados para casamento e na retenção dos valores pagos de forma antecipada, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, repercutindo na esfera psíquica do consumidor, diante da importância que se confere ao momento do matrimônio. 4. Tal situação demonstra violação dos atributos da personalidade do Autor, configurando dano moral passível de indenização, como forma de reparar todo o sofrimento provocado pelo inadimplemento contratual." (Acórdão 1256781, 07222100520188070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020.)

A falha na prestação de serviço em festa de casamento ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabores cotidianos, ensejando, assim, indenização a título de danos morais.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)